Tribunal: TJES
Processo: 5000655-74.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO
–
Re
petição do indébito na forma SIMPLES

–
DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
s cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor
(súmula 297 - STJ)
, que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes
para
demonstrar que, de fato, o
a
pelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

2.
Tal percepção decorre
do fato de que
as faturas que lastreiam o feito, carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão, notadamente porque todas refletem o mesmo valor mensal (R$
98
,
62
) referente ao pagamento mínimo acrescido dos encargos de financiamento e juros rotativos de cartão de crédito do valor recebido.

3.

Ademais, no contrato anexado aos autos
não é possível visualizar a apresentação de informações ostensivas e destacadas sobre como é operacionalizado o empréstimo e sobre a modalidade de quitação do débito. Em casos tais, em regra, é fornecido um cartão de crédito ao consumidor, cujo limite poderá ser sacado a título de empréstimo, devendo ocorrer o pagamento integral do valor no mês subsequente, sob pena de desconto do pagamento mínimo da fatura na folha de pagamento do consumidor.

4.
Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferência bancária diretamente à conta corrente d
o
apelante, do valor pretendido a título de empréstimo (R$
2.553,12
), consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária. Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito
ao
apelante.

5.

Com efeito, resta patente que o apelado, após transferir o valor para a conta bancária do
a
pelante, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito – fato que nunca ocorrera.
Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.

6.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

7.

Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor
do apelante,
inclusive no curso da demanda.

8.
No que se refere à repetição de indébito,
por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no
EREsp 1413542/RS,
as parcelas debitadas até
30/03/2021
deverão se restituídas na forma simples,
notadamente porque não
se identifica
a comprovação da má-fé
(intenção deliberada de causar prejuízo)
da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável.
Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

9.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se que
a conduta d
o banco apelado
,
ao violar

a boa-fé objetiva e
a
s normas
aplicáveis às relações consumeristas
, fez com que
o
requerente/apela
nte

se submetesse ao pagamento de
40
(
quarenta
) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totaliza
ndo
R$ 3.944,80
em descontos, até a data de propositura da ação,

permanecendo o autor ainda devedor de boa parte do débito inicial,
circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.

10.
Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste
Tribunal
quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida,
a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ).

11
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-74.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO WUTKE KUSTER

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO
–
Re
petição do indébito na forma SIMPLES
ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESTE MARCO
–
DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
s cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor
(súmula 297 - STJ)
, que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes
para
demonstrar que, de fato, o
a
pelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

2.
Tal percepção decorre
do fato de que
as faturas que lastreiam o feito, carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão, notadamente porque todas refletem o mesmo valor mensal (R$
98
,
62
) referente ao pagamento mínimo acrescido dos encargos de financiamento e juros rotativos de cartão de crédito do valor recebido.

3.

Ademais, no contrato anexado aos autos
não é possível visualizar a apresentação de informações ostensivas e destacadas sobre como é operacionalizado o empréstimo e sobre a modalidade de quitação do débito. Em casos tais, em regra, é fornecido um cartão de crédito ao consumidor, cujo limite poderá ser sacado a título de empréstimo, devendo ocorrer o pagamento integral do valor no mês subsequente, sob pena de desconto do pagamento mínimo da fatura na folha de pagamento do consumidor.

4.
Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferência bancária diretamente à conta corrente d
o
apelante, do valor pretendido a título de empréstimo (R$
2.553,12
), consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária. Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito
ao
apelante.

5.

Com efeito, resta patente que o apelado, após transferir o valor para a conta bancária do
a
pelante, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito – fato que nunca ocorrera.
Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.

6.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

7.

Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor
do apelante,
inclusive no curso da demanda.

8.
No que se refere à repetição de indébito,
por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no
EREsp 1413542/RS,
as parcelas debitadas até
30/03/2021
deverão se restituídas na forma simples,
notadamente porque não
se identifica
a comprovação da má-fé
(intenção deliberada de causar prejuízo)
da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável.
Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

9.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se que
a conduta d
o banco apelado
,
ao violar

a boa-fé objetiva e
a
s normas
aplicáveis às relações consumeristas
, fez com que
o
requerente/apela
nte

se submetesse ao pagamento de
40
(
quarenta
) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totaliza
ndo
R$ 3.944,80
em descontos, até a data de propositura da ação,

permanecendo o autor ainda devedor de boa parte do débito inicial,
circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.

10.
Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste
Tribunal
quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida,
a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ).

11
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENATO WUTKE KUSTER
contra a r. sentença de evento ID. n.º 5902877, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” que move em face do
BANCO SANTANDER S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos que
RENATO WUTKE KUSTER
, ora apelante, ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência do débito decorrente do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável n.º 8587107288, sob o fundamento de que não contratou tal modalidade.

Narra que é aposentado e possui como renda mensal o valor de R$ 2.253,92, tendo constatado que desde o dia 11/09/2018 há um desconto ocorrendo em seu benefício, o qual ainda persiste, no valor de R$ 98,62 por mês, já tendo sido descontada a quantia de R$ 3.944,80 até a data da propositura da ação.

Em contestação a requerida sustentou, em suma:
a)
ausência de fraude contratual;
b)
regular contratação do cartão de crédito consignado;
c)
inexistência de vício na prestação de serviços;
d)
descabimento do pedido de devolução em dobro e inexistência de danos morais.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau asseverou que o requerido comprovou a contratação, bem como a utilização do cartão para saque do valor, entendendo, ainda, que o contrato possui informações essenciais para a compreensão de seus termos.

Demonstrando inconformismo para com os termos da sentença, o autor/apelante alega seu recurso, em síntese, que:
(I)
os documentos juntados pelo Banco apelado em 27/10/2022 deveriam ter sido desentranhados, pois foram apresentados após a contestação, não se tratando de documentos novos ou não anexados anteriormente por justo motivo;
(II)
seu intuito era de contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido induzido a erro por falta de informação adequada a respeito das contraprestações, ônus, e demais desdobramentos deste formato de contratação;
(III)
nunca houve a utilização do cartão para compras.

Feitas essas considerações preliminares, observa-se que em relação aos documentos apresentados pelo Banco apelado após a contestação, a irresignação do autor/apelante não procede.

Na contestação o apelado já havia inserido, em seu conteúdo, cópia de parte do contrato, embora não tenha juntado o documento em separado, por inteiro.

De qualquer modo, a parte afixada no conteúdo da contestação é suficiente para identificar a qualificação do autor e demais características do contrato, não havendo que se falar em supressão da parte em que deveria constar a assinatura do autor, uma vez que o contrato foi celebrado por meio eletrônico.

Nada obstante, mesmo tomando em consideração os documentos alegadamente juntados a destempo, há procedência parcial dos pleitos autorais.

É necessário destacar que as cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (súmula 297 - STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio.

Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito (ID. 5902860), carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão, notadamente porque todas refletem o mesmo valor mensal (R$ 98,62) referente ao pagamento mínimo acrescido dos encargos de financiamento e juros rotativos de cartão de crédito do valor recebido.

Ademais, no contrato anexado aos autos
não é possível visualizar a apresentação de informações ostensivas e destacadas sobre como é operacionalizado o empréstimo e sobre a modalidade de quitação do débito. Em casos tais, em regra, é fornecido um cartão de crédito ao consumidor, cujo limite poderá ser sacado a título de empréstimo, devendo ocorrer o pagamento integral do valor no mês subsequente, sob pena de desconto do pagamento mínimo da fatura na folha de pagamento do consumidor.

Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferência bancária diretamente à conta corrente do apelante, do valor pretendido a título de empréstimo (R$ 2.553,12), consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária (ID. 5902862).

Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao apelante.

Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas, neste caso, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pelo apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

Desse modo, até a propositura da ação foram adimplidas cerca de 40 (quarenta) parcelas, permanecendo o apelante, contudo, ainda devedor de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor originário.

Com efeito, resta patente que o apelado, após transferir o valor para a conta bancária do apelante, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito – fato que nunca ocorrera.

À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito.

Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida praticamente imutável no tempo.

Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.

De outra banda, não se perde de vista que o apelante é a parte vulnerável, e sem conhecimento técnico para uma análise mais detalhada dos contratos que pactua, principalmente quando se trata de contrato de adesão – que é o caso do objeto desta lide.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda.

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, de modo que
as parcelas debitadas até este marco temporal deverão se restituídas na forma simples
, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável.
Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro
, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

Ressalte-se que os valores a serem restituídos serão apurados quando liquidado o julgado,
devendo, ainda, decotar-se o valor depositado na conta d
a

a
pelante, devidamente
atualizado
.

Quanto ao dano moral,
sabe-se que este representa
um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a
higidez
psíquica da vítima
a partir da
violação de um dos direitos da personalidade.
Conforme leciona
Carlos Alberto Bittar:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
a conduta d
o banco apelado
,
ao violar

a boa-fé objetiva e
a
s normas
aplicáveis às relações consumeristas
, fez com que
o
requerente/apela
nte

se submetesse ao pagamento de
40
(
quarenta
) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totaliza
ndo

R$ 3.944,80
em descontos, até a data de propositura da ação,

permanecendo o autor ainda devedor de boa parte do débito inicial,
circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “o reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste
Tribunal
2
quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida,
a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
parcialmente
procedente a pretensão autoral para
(i)
declarar a nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado
nº 8587107288;
(ii)
condenar o
a
pelado a restituir,
na forma simples,
os valores descontados indevidamente sobre os proventos d
o

a
pelante
até 31/03/2021 e, em dobro, os valores descontados a partir desta data
, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, devendo ser decotada a quantia depositada na conta d
o

a
pelante, devidamente
atualizada
e
(iii)
condenar o
a
pelado ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
atualizados a partir do arbitramento.

P
or conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, cabendo ao réu/apelado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
diante da sucumbência mínima do autor,
no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É
como voto.

______________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

2
Vide: (TJES – Apelação Cível 5002787-07.2022.8.08.0014 – Rel. Des.ª Janete Vargas Simões – j. 11/09/2023); (TJES – Apelação Cível 5000889-56.2022.8.08.0014 – Rel. Des. Annibal de Rezende Lima).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.